Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO POR FALTA DE AMPARO LEGAL. CABIMENTO. ART. 581, XV, DO CPP. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ANPP. ART. 593, II, DO CPP. INADMISSIBILIDADE DO APELO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO DECISUM APELADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ANPP CONTRÁRIA AO DIREITO. ANPP MANTIDO. RESE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 581 do CPP, em seu inciso XV, dispõe que caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que denegar a apelação ou a julgar deserta. No particular, RESE admitido.

2. Não cabe a interposição de recurso de apelação defensivo, com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão homologatória de ANPP. Isso porque tal decisão tem natureza declaratória, e não definitiva lato sensu ou interlocutória mista.

3. O Juiz, ao homologar o ANPP, não faz incursões no mérito da persecução penal, a fim de constatar se a conduta imputada ao investigado se adequa, ou não, a um determinado tipo penal. À evidência, não é o Juiz o protagonista do negócio jurídico extraprocessual. É dizer, não lhe é lícito substituir o MP, verdadeiro detentor da opinio delicti.

4. Por se tratar de negócio jurídico processual, a propositura de ANPP pelo Ministério Público não obriga a aderência por parte do investigado, o qual pode optar por discutir os delitos na ação penal.

5. O investigado estava assistido por Defensor Público quando tomou conhecimento dos termos do ANPP proposto pelo MPDFT e, na oportunidade, concordou com ele de forma expressa e inequívoca.

6. Ausente impugnação da defesa no momento da celebração do ANPP, não há falar em violação do disposto no art. 28-A, § 3o, do Código de Processo Penal.

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.